Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ARMA DE FOGO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado subtraiu para si quantia em dinheiro, com emprego de arma de fogo, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, § 2o-A, incisos I, do Código Penal.
2. Verificada a ausência de circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, cabível a fixação da pena no mínimo legal.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido.